Tribunal: STF
Processo: RE 1429329
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. COMUNICAÇÃO LAUDATÓRIA AO GOLPE DE 1964 EDITADA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA. INEQUÍVOCA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL QUE VIOLA A CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.



    1. A repetição de demandas semelhantes, ainda que sirva como forte indício da existência de repercussão geral, não constitui elemento indispensável para a sua caracterização.



    2. A controvérsia constitucional referente a saber se cabe ao poder público realizar atos comemorativos do Golpe de 1964 ostenta inequívoca relevância social, jurídica e política, devendo ser reconhecida a repercussão geral na espécie.



    3. A ordem democrática instituída em 1988 não admite o enaltecimento de golpes militares e iniciativas de subversão ilegítima da ordem, razão pela qual a “Ordem do Dia Alusiva ao 31 de Março de 1964” combatida nestes autos inequivocamente atentou contra a Constituição, violando o disposto em seus arts. 1º e 37, caput e § 1º.



    4. Quando se comunica em nome do Estado e valendo-se da estrutura estatal, o agente público encontra-se compelido a pautar qualquer mensagem porventura emitida nos ditames do art. 37 da Constituição.



    5. A utilização, por qualquer ente estatal, de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao Golpe de 1964 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União



    6. Agravo Regimental conhecido e provido. Recurso Extraordinário conhecido e provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.